Tribunal: STF
Processo: HC 243976
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Julisson Wendell Menineia dos Reis, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 835.122/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento de penal corporal de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    No STJ, o Ministro relator concedeu a ordem a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente (edoc. 7).



    Neste writ, a defesa alega fazer jus à aplicação da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que “seja aplicado o redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, fixando o regime aberto para início da reprimenda, substituída a pena corporal reclusiva por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DROGAS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO NOS TERMOS DO DISPOSITIVO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 9)



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...) Os agravantes reiteram o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, com aplicação do redutor em seu patamar máximo. 



    Primeiramente, não houve impugnação específica no agravo regimental quanto ao fundamento da decisão ora agravada de o Superior Tribunal de Justiça não teria competência para o exame da matéria. De rigor, portanto, a incidência da Súmula 182/STJ: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Ademais, é cediço que não cabe ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, o que seria necessário para ultrapassar os fundamentos do Tribunal estadual e acolher a tese de que os agravantes não se dedicavam a atividades criminosas”. (edoc. 9) 



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Demais disso, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a afastarem a causa de diminuição de pena, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.Vistos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente